Tribunal: TJDFT
Processo: 0731419-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731419-32.2017.8.07.0001 RECORRENTES: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, ANTONIO CESAR MAIA RECORRIDO: CLINTIANE ALVES RESENDE DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. JUNTADA DOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DA DÍVIDA ORIGINÁRIA. DESNECESSIDADE. I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que a sentença vai ao encontro da pretensão do recorrente. II. Na cobrança lastreada em renegociação por meio da qual a dívida é novada, não se faz imprescindível a juntada dos títulos representativos do débito originário. III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 319, inciso VI, e 434, ambos do CPC, sob o argumento de que a parte recorrida não logrou êxito em provar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo, portanto, cabível a cobrança pleiteada na exordial; c) artigo 76 da Lei 11.101/05, defendendo que a formação de novo título executivo na dívida já habilitada no processo de recuperação judicial violou a competência do juízo universal da falência. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requerem que todas as notificações sejam publicadas exclusivamente no nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as intimações ocorram somente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta contrariedade aos artigos 319, inciso VI, e 434, ambos do mesmo diploma legal. Isso porque a turma julgadora assentou: A cobrança não está baseada nos cheques representativos da dívida renegociada, mas no instrumento contratual da própria renegociação. Por meio do Instrumento Particular de Renegociação de Dívida de fls. 1/ ID 9774055, Antônio de Oliveira Filho cedeu à Apelada o crédito que tinha com a primeira Apelante (BRASLUZ INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA), a qual, por sua vez, confessou a dívida e se obrigou ao respectivo pagamento, in verbis: CLÁUSULA SEGUNDA: Por este instrumento e na melhor forma do direito, o CONFITENTE reconhece e se confessa expressa e solidariamente ser devedor do Sr. ANTONINO DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro (a), inscrito no CPF no114:539.311-04, portador da Cédula de Identidade no 2258252-5 SSP-AM, da importância constante da Cláusula Primeira, obrigando-se a pagá-la no prazo e sob as condições neste ato adiante estabelecidas. Houve novação em cujo contexto os Apelantes tornaram-se devedores da Apelada, a eles cabendo adotar eventuais medidas contra o cedente quanto aos cheques representativos da dívida originária (ID 16816221). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à mencionada transgressão ao artigo 76 da Lei 11.101/05, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A presente demanda versa sobre reconhecimento da existência de crédito, matéria que não se submete à competência do juízo falimentar, consoante consta do despacho de ID 13792057 “(ID 16816221). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021. Determino que todas as notificações dos recorrentes sejam publicadas exclusivamente no nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e as da parte recorrida, por sua vez, somente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023